Tribunal: TJES
Processo: 5000254-78.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária; Trancamento
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/90. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 0127581-80.2011.8.08.0012, em que se postula a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada como continuação de ato iniciado anteriormente e, no mérito, o trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa, sob o argumento de atipicidade da conduta imputada aos pacientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para a suspensão da audiência de instrução e julgamento e dos atos processuais subsequentes; (ii) estabelecer se é cabível o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, diante da alegada ausência de justa causa e da suposta atipicidade da conduta dos pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A audiência designada para 27/01/2026 configura mera continuação da audiência de instrução e julgamento iniciada em 07/11/2025, inexistindo irregularidade ou nulidade flagrante apta a justificar a suspensão do feito.

4. O não comparecimento dos pacientes à audiência anterior decorre de circunstâncias processuais devidamente registradas em ata, sem prejuízo à ampla defesa, uma vez que estavam representados por advogado constituído.

5. O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade do fato, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de justa causa.

6. Estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade que amparam o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da persecução penal, inexistindo prova pré-constituída de ilegalidade manifesta.

7. A alegação de que os pacientes não detinham poderes gerenciais na empresa supostamente beneficiada pela sonegação fiscal exige revolvimento fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus.

8. O mérito da imputação penal e a eventual responsabilidade dos acusados devem ser examinados no curso da instrução criminal, sob o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade do fato, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de justa causa.

2. A verificação da existência de poderes gerenciais e da responsabilidade penal do acusado demanda análise probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3. Inexistindo nulidade flagrante ou cerceamento de defesa, é legítimo o prosseguimento da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.137/90, arts. 1º, I, II, IV e V, parágrafo único, e 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 211.690/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no RHC nº 172.613/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000254-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: APARECIDO ANTONIO DE LIMA e outros

COATOR: 2ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/90. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 0127581-80.2011.8.08.0012, em que se postula a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada como continuação de ato iniciado anteriormente e, no mérito, o trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa, sob o argumento de atipicidade da conduta imputada aos pacientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para a suspensão da audiência de instrução e julgamento e dos atos processuais subsequentes; (ii) estabelecer se é cabível o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, diante da alegada ausência de justa causa e da suposta atipicidade da conduta dos pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A audiência designada para 27/01/2026 configura mera continuação da audiência de instrução e julgamento iniciada em 07/11/2025, inexistindo irregularidade ou nulidade flagrante apta a justificar a suspensão do feito.

4. O não comparecimento dos pacientes à audiência anterior decorre de circunstâncias processuais devidamente registradas em ata, sem prejuízo à ampla defesa, uma vez que estavam representados por advogado constituído.

5. O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade do fato, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de justa causa.

6. Estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade que amparam o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da persecução penal, inexistindo prova pré-constituída de ilegalidade manifesta.

7. A alegação de que os pacientes não detinham poderes gerenciais na empresa supostamente beneficiada pela sonegação fiscal exige revolvimento fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus.

8. O mérito da imputação penal e a eventual responsabilidade dos acusados devem ser examinados no curso da instrução criminal, sob o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade do fato, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de justa causa.

2. A verificação da existência de poderes gerenciais e da responsabilidade penal do acusado demanda análise probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3. Inexistindo nulidade flagrante ou cerceamento de defesa, é legítimo o prosseguimento da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.137/90, arts. 1º, I, II, IV e V, parágrafo único, e 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 211.690/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no RHC nº 172.613/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
APARECIDO ANTÔNIO LIMA e GERALDO RICHTER,
contra ato coator proferido pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES
, nos autos da ação penal de nº 0127581-80.2011.8.08.0012.

Consoante a inicial (ID 17722066), a defesa requer, em sede liminar, (1) a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/01/2026, bem como todos os atos processuais até o julgamento de mérito deste ‘writ’.

No mérito, requer (2) o trancamento da ação penal nº 0127581-80.2011.8.08.0012.

Para tanto, o impetrante alega (3) ausência de justa causa para a manutenção da referida ação penal, sob o fundamento da (4) atipicidade da conduta dos pacientes, afirmando que a empresa beneficiada pelos atos de sonegação fiscal não era administrada pelos pacientes, pois eles não possuíam poderes gerenciais.

Diante de meu afastamento, o e. Des. Eder Pontes proferiu despacho (ID 17740226) que determinou a juntada de documentos faltantes.

O impetrante peticionou (ID 17776062) efetuando a juntada dos documentos faltantes.

Decisão no ID 17793174 indeferindo o pedido liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 17921676.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17955260 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
APARECIDO ANTÔNIO LIMA e GERALDO RICHTER,
contra ato coator proferido pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES
, nos autos da ação penal de nº 0127581-80.2011.8.08.0012.

Consoante a inicial (ID 17722066), a defesa requer, em sede liminar (1) a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/01/2026, bem como todos os atos processuais até o julgamento de mérito deste ‘writ’.

No mérito, requer (2) o trancamento da ação penal nº 0127581-80.2011.8.08.0012.

Para tanto, o impetrante alega (3) ausência de justa causa para a manutenção da referida ação penal, sob o fundamento da (4) atipicidade da conduta dos pacientes, afirmando que a empresa beneficiada pelos atos de sonegação fiscal não era administrada pelos pacientes, pois eles não possuíam poderes gerenciais.

Segundo a denúncia, os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 2º, I (fato 1); 1º, parágrafo único (fato 2); 1º, II, IV e V (fato 3); 1º, II e V (fato 4); 1º, I (fato 5); 1º, II (fato 6); e 2º, II (fato 7), todos da Lei 8.137/90 (crimes contra a ordem tributária), uma vez que, entre os anos de 2005 e 2009, “
deixaram de recolher valores a título de tributo (ICMS - Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços e/ou obrigações acessórias) totalizando prejuízo direto de R$ 12.619.650,81 (doze milhões, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), na qualidade de administradores e sujeitos passivos de obrigação tributária da empresa REDE PRESIDENTE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ 62.622.881/0008-06, valores que deveriam ter sido recolhidos e hoje estão devidamente inscritos em dívida ativa, mediante as ações a seguir especificadas perpetradas com a intenção de locupletar tributos suprimido
s”.

Primeiramente, no que tange ao pedido de suspensão do ato instrutório, observa-se que a audiência agendada para 27/01/2026 constitui, na realidade, a continuação da Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) iniciada em 07/11/2025 (ID 82639368).

Conforme se extrai da movimentação processual do juízo de origem, especificamente do Termo de Audiência do dia 07/11/2025 (ID 82639368), os pacientes não compareceram ao ato, embora estivessem representados por seu advogado constituído, que esteve presente no referido ato.

Naquela oportunidade, consignou-se em ata que o paciente Aparecido Antônio Lima não foi intimado porque a carta precatória expedida ainda não havia retornado aos autos (ID 82417126), e o paciente Geraldo Richter não foi localizado pelo Oficial de Justiça (ID 82087705).

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, tal cenário demonstrou que o processo vem seguindo seu rito regular para viabilizar o exercício da ampla defesa, não havendo evidências de cerceamento ou nulidade flagrante que justifique a paralisação da marcha processual.

Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, é cediço na jurisprudência dos Tribunais Superiores que “
O trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando se constatar, de plano, a atipicidade do fato, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, caracterizada pela inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade
” (STJ - RHC n. 211.690/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Na presente hipótese, os autos revelaram indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a amparar a persecução penal, requisitos que fundamentaram o recebimento da denúncia e o prosseguimento da instrução criminal, não havendo, neste ‘writ’, prova pré-constituída de flagrante ilegalidade.

Por fim, a tese defensiva de atipicidade da conduta dos pacientes, sob a alegação de que eles não detinham poderes gerenciais na sociedade empresária demanda, necessariamente, o revolvimento fático-probatório incompatível com o rito célere do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída do direito alegado.

Do mesmo modo, “
O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta a embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus”
(STJ - AgRg no RHC: 172613 SC 2022/0334057-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Assim, o mérito da acusação e a responsabilidade penal dos réus devem ser aferidos no bojo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.